Tribunal: TJSP
Processo: 0002780-81.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fase satisfativa iniciada após 3 anos do trânsito em julgado. Extinção em primeiro grau ante o reconhecimento da prescrição. Inconformismo do credor. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO. Pedido de gratuidade indeferido por esta Relatoria. Inconformismo manifestado por meio de agravo de instrumento dirigido ao C.

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fase satisfativa iniciada após 3 anos do trânsito em julgado. Extinção em primeiro grau ante o reconhecimento da prescrição. Inconformismo do credor. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO. Pedido de gratuidade indeferido por esta Relatoria. Inconformismo manifestado por meio de agravo de instrumento dirigido ao C. STJ. Recurso não conhecido por aquela C. Corte. Preparo recolhido pelo apelante a destempo. Erro manifesto na via eleita pelo recorrente para impugnar decisão monocrática, cuja eficácia não foi suspensa. Deserção configurada. Precedentes. Ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.